Tribunal: TJSP
Processo: 1001045-48.2024.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario Gaiara Neto
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Contestação com reconvenção. Aquisição de veículo por consumidora de boa-fé. Intermediação por terceiro (Junior) autorizado pela requerida a levar o bem para negociação. Contrato estimatório. Aplicação dos arts. 534 a 537 do Código Civil. Transmissão da posse do veículo pelo proprietário ao consignatário.

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Contestação com reconvenção. Aquisição de veículo por consumidora de boa-fé. Intermediação por terceiro (Junior) autorizado pela requerida a levar o bem para negociação. Contrato estimatório. Aplicação dos arts. 534 a 537 do Código Civil. Transmissão da posse do veículo pelo proprietário ao consignatário. Aparência de legitimidade gerada em favor da adquirente. Negócio jurídico válido. Falta de repasse do preço pelo intermediário que constitui risco inerente à atividade da consignante e não pode ser oposta à consumidora de boa-fé. Teoria da aparência e responsabilidade pelo risco da atividade. Obrigação da requerida, proprietária do veículo, de entregar a documentação necessária à transferência. Obrigação de fazer procedente. Denunciação da lide da financeira. Insurgência veiculada apenas em sede de apelação. Inadmissibilidade. Matéria sujeita a agravo de instrumento (art. 1.015, IX, do CPC). Preclusão. Danos morais. Desacordo comercial que não configura violação a direitos da personalidade. Mero aborrecimento. Indenização afastada. Reconvenção improcedente. Sentença reformada. Ação principal parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido, com readequação da sucumbência.